Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708803-19.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS GONCALVES DA CONCEICAO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Corrijam-se as informações do sistema Processo Judicial eletrônico (PJe) sobre a classe processual. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre as alegações de deserção e de que não impugnou especificamente os fundamentos expostos pelo Juízo de Primeiro Grau na sentença. As alegações foram formuladas nas contrarrazões. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator